Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704878-08.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: PONTES E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial, fundado no artigo 1.042 do CPC, interposto contra a decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial manejado contra decisão proferida com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo caderno processual. Afirma ser cabível o apelo especial contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, na medida em que houve violação aos artigos 489, § 1o, c/c 1022, inciso II, ambos do CPC. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois, novamente, revela-se manifestamente inadmissível. Recordando a trajetória do processo, esta Presidência, em cumprimento à determinação do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o assunto versado corresponde ao Tema 318 da sistemática de repercussão geral (ID 17631039). O acórdão combatido, em sede de embargos de declaração confirmou a sentença, no sentido de não ter a parte recorrente direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, não tendo havido, assim, a análise do mérito do mandamus (g.n.). Ocorre que a parte, de maneira exaustiva, demonstra inconformismo com o entendimento firmado em três instâncias, interpondo recursos manifestamente incabíveis. Consigna-se que a matéria já foi objeto de recurso extraordinário, tendo a própria Corte Suprema feito o enquadramento do Tema, aplicando-se o rito dos repetitivos. Conforme afirmado à ID 25261438, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo. 1.030, § 2o, do CPC. Nesse cenário, depreende-se que, assim como o recurso especial interposto, o agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC também é manifestamente inadmissível. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1278581 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2020) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo no recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva referente à parte recorrente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/DF 29.006, conforme requerido à ID 25885068. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014